Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Na hipótese em que o valor da causa é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo a métrica equitativa do § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
II. Levando em conta as especificidades da causa, a importância de R$ 1.000,00 reflete a ponderação equitativa dos referenciais contidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85, remunerando adequadamente o advogado da parte vencedora e não onerando demasiadamente a parte vencida.
III. Apelação conhecida e desprovida.